Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO TÍTULO. AUSÊNCIA. ASSINATURA FALSA APOSTA NO CONTRATO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o título executivo extrajudicial esteja hábil a aparelhar a ação de execução, ele deve estar fundado em obrigação certa, líquida e exigível, consoante previsão expressa no art. 783 do CPC: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Em caso de não cumprir esses requisitos, a execução deve ser declarada nula, nos termos do disposto no art. 803, inciso I, do CPC.
2. Uma vez que a perícia grafotécnica produzida nos autos reconheceu a falsidade da assinatura aposta no contrato juntado pela exequente para embasar a execução de título extrajudicial, restam esvaziados os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que torna incabível a propositura da ação de execução.
3. Apelação conhecida e não provida.